Tribunal: TJSP
Processo: 2157365-83.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação anulatória com pedido de restituição de valores c/c indenização por danos materiais em caráter punitivo. Agravante que alega ter realizado diversos aportes financeiros em favor da empresa-agravada, mas esta – em evidente descumprimento contratual – apenas lhe pagou um mês de rendimentos. Requereu, em sede de tutela antecipada, o bloqueio de ativos financeiros da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação anulatória com pedido de restituição de valores c/c indenização por danos materiais em caráter punitivo. Agravante que alega ter realizado diversos aportes financeiros em favor da empresa-agravada, mas esta – em evidente descumprimento contratual – apenas lhe pagou um mês de rendimentos. Requereu, em sede de tutela antecipada, o bloqueio de ativos financeiros da recorrida, para garantir o pagamento da dívida, a desconsideração da personalidade jurídica e o reconhecimento de grupo econômico. Ausência de indícios de que a agravada não tenha condições financeiras para arcar com a dívida ou que esteja dilapidando seu patrimônio, sendo de rigor a instalação prévia do contraditório. Não preenchidos os requisitos do artigo 300, caput, do CPC. Pleito de desconsideração da personalidade jurídica e de reconhecimento de grupo econômico não apreciados na origem. Recurso ao qual se nega provimento.